Tribunal: TJDFT
Processo: 0781362-89.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA. PAGAMENTO DOS DÉBITOS E MULTAS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que declarou a ilegitimidade passiva do DETRAN/DF e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, ante a incompetência do Juizado de Fazenda Pública para julgamento da demanda.
2. Em suas razões, alega o recorrente que a ação tem como objeto a transferência de titularidade do veículo para o segundo réu, pagamento dos débitos e de multas de trânsito. Acrescenta que sem a presença do órgão de trânsito, os efeitos da tutela judicial não poderão alcançá-lo. Requer a anulação da sentença e o regular processamento do feito.
3. O fato relevante. Alega o autor que em 10/01/2017 alienou o veículo individualizado na inicial à primeira ré e que em 04/08/2017 tentou comunicar a venda, sem êxito. Em 14/08/2017 outorgou procuração in rem suam à primeira ré (ID 79516345), mas esta não transferiu o veículo, tendo-o alienado verbalmente em 2019 ao segundo réu. Esclarece que há registro de multa lançada em seu nome, débitos a partir de 2020, pugnando pela transferência do veículo ao segundo réu e dos respectivos débitos ao proprietário subsequente responsável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste na análise da legitimidade passiva do DETRAN/DF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O entendimento desta Turma Recursal tem sido de que a legitimidade da autarquia de trânsito deve ser aferida a partir dos pedidos formulados pela parte autora: “Caso os pedidos de transferência do veículo, débitos, infrações e respectivas pontuações sejam direcionados aos entes públicos, então está presente a legitimidade e a competência do Juizado de Fazenda. Por outro lado, se o pedido for direcionado ao adquirente, mesmo havendo ente público no polo passivo, então o Juizado de Fazenda deve reconhecer a ilegitimidade do ente público e declinar da competência em favor de um dos Juizados Cíveis”. Precedente: Acórdão 1878789.
6. No caso, verifica-se que o autor direcionou ao DETRAN a obrigação de fazer de “transferir o veículo para o segundo autor”. Não há, pois, dúvida de que a presente demanda alcança a esfera jurídica do órgão de trânsito, razão pela qual deve necessariamente integrar a relação processual como litisconsorte passivo necessário.
7. Dessa forma, a legitimidade passiva do DETRAN/DF para a análise dos pedidos atrai a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no caso concreto. Precedente: Acórdão 2030147.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.
9. Sentença anulada, reconhecendo-se a legitimidade passiva do DETRAN/DF e a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, para onde os autos deverão retornar a fim de possibilitar o regular processamento da demanda.
10. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________________________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1878789, R. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, 2a TURMA RECURSAL, J. 17/06/2024, P. 26/06/2024; TJDFT, acórdão 2030147, R. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, 2a TURMA RECURSAL, J. 06/08/2025, P. 19/08/2025.